Tribunal: TJDFT
Processo: 0710086-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710086-54.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER DE SOUZA CAMPOS JUNIOR, PRISCILA SOUZA CAMPOS DE OLIVEIRA APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, ALESSANDRO BARRETO CAMPOS, ALESSANDRA BARRETO CAMPOS ESPÓLIO DE: WALTER DE SOUZA CAMPOS D E S P A C H O Intime-se o apelante sobre a possibilidade de não conhecimento do pedido de indenização por danos materiais, "incluindo despesas médicas, funeral e quaisquer outras comprovações, a serem calculadas em fase de liquidação de sentença" , tendo em vista que se trata de inovação recursal. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator